Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-35.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016298-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS VENANCIO FERREIRA - CPF: 882.646.371-91 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BEM SORRIR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 27.605.406/0001-54 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP - CNPJ: 08.853.662/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016298-35.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Elias Venancio Ferreira

Parte Recorrida(s):
Bem Sorrir Clinica Odontológica Ltda. EPP e Centro Odontológico do Povo Ltda - EPP

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 50

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇO ODONTOLÓGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que o reclamante alega que na data de 07/10/2020 contratou os serviços das Reclamadas para a realização de restauração dos dentes 11, 12 e 21, e implante do dente 22, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

2.
Afirma que as Reclamadas se comprometeram a entregar o serviço em 45 (quarenta e cinco dias), no entanto, até o ajuizamento da ação já havia transcorrido aproximadamente 200 (duzentos) dias, desde a contratação, sem que o implante do dente 22 tivesse sido realizado.

3.

Em razão de tais fatos, pleiteou em sede de tutela de urgência a finalização do tratamento e, no mérito, indenização por danos morais.

4.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar deferida pelo juízo
a quo,
acerca da obrigação de fazer

que determinou que as reclamadas, em 05 (cinco) dias, efetuassem o implante unitário completo do dente 22 do reclamante, deixando de condenar as rés em danos morais.

5.

Em suas razões recursais, o autor alega que o prazo para a finalização do implante deveria ocorrer em 45 (quarenta e cinco) dias, no entanto, o serviço somente foi realizado após 7 meses da data da contratação, fato este que lhe causou transtornos, dando ensejo aos danos morais.

6.

No caso dos autos, vê-se que o autor assinou “T
ermo de esclarecimento implante 1”
colacionado aos autos no id.
106574988, com a informação de que a primeira fase de osseointegração poderia ocorrer pelo prazo de 3 a 12 meses, sendo estimado pelo profissional que atendeu o Reclamante o prazo de 04 meses, conforme prontuário anexo ao id. 106574980, pág. 18, com previsão de retorno para nova avaliação para o mês de março/2021.

7.

Nos termos do mesmo prontuário, observa-se que houve o retorno do autor à clínica em 02/03/2021, e na data de 29/03/2021 realizou a moldagem do implante. Posteriormente, em 09/04/2021, retornou para que fosse efetuada a entrega da prótese provisória, e após o período de adaptação seria implantada a prótese definitiva, fatos estes que corroboram as alegações das rés de ausência de desídia no tratamento.

8.

Em que pesem as razões recursais, da análise dos documentos apresentados pelas rés não é possível colher a assertiva de que o implante ocorreria em quarenta e cinco dias, conforme narrado pelo autor, lembrando-se, ademais, que os fatos indicaram ser necessária maior dilação de tempo para a realização plena do implante dentário.

9.

Desse modo, entendo que as rés apresentaram
fatos extintivos, impeditivos e modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência, nos termos do que dispõe o art. 373,II do CPC.

10.

Em razão da ausência de falha na prestação dos serviços, não há nos autos fatos ensejadores de danos morais.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recursos conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022